Tribunal: TJDFT
Processo: 0736042-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 5o, §1o, DA LEI No 11.419/2006. CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO. CERTIFICAÇÃO. ATO MERAMENTE DECLARATÓRIO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O recurso é intempestivo se a apelação foi interposta após o prazo de 15 (quinze) dias úteis depois da ciência do ato judicial (artigo 219 c/c 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil).
2. Nos termos do artigo 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006, será certificado nos autos a intimação da parte que efetivar a consulta eletrônica sobre o teor da intimação.
3. A certificação da ciência da intimação possui caráter meramente declaratório, uma vez que tão somente atesta a realização de um ato ocorrido e inexiste violação ao artigo 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006, caso o ato não seja efetivado.
4. Recurso conhecido e desprovido.